Tribunal: TJSP
Processo: 2155452-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – Irresignação em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré o custeio do tratamento indicado para as necessidades da autora em home care, pelo período de 24 horas – Delicado estado de saúde da autora (sequelas de trauma raquimedular) – Necessidade de enfermagem por 24 horas, para tratamento de escaras e realização de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – Irresignação em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré o custeio do tratamento indicado para as necessidades da autora em home care, pelo período de 24 horas – Delicado estado de saúde da autora (sequelas de trauma raquimedular) – Necessidade de enfermagem por 24 horas, para tratamento de escaras e realização de sondagem vesicular intermitente, conforme relatórios médicos atualizados - Tratamento via home care deve ser mantido em prol da melhora na qualidade de vida da autora, que já convive com uma série de limitações - Presentes, neste momento de cognição sumária, os requisitos de tutela de urgência, sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame após a devida instrução e dilação probatória, com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório - Correta a decisão que deferiu a tutela de urgência à agravada, eis que atendido os requisitos para tanto – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155452-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é agravada MARIA FABIANA DE
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155452-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10014
2
VOTO No 10.014
Agravo de Instrumento n. 2155452-71.2020.8.26.0000
Origem: 9a Vara Cível de São Bernardi do Campo
Juiz: Dr. Rodrigo Gorga Campos
Agravante: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
Agravada: MARIA FABIANA DE MOURA
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER HOME
CARE Irresignação em face da decisão que deferiu a tutela de
urgência para determinar à ré o custeio do tratamento indicado
para as necessidades da autora em home care, pelo período de 24
horas Delicado estado de saúde da autora (sequelas de trauma
raquimedular) Necessidade de enfermagem por 24 horas, para
tratamento de escaras e realização de sondagem vesicular
intermitente,
conforme
relatórios
médicos
atualizados
-
Tratamento via home care deve ser mantido em prol da melhora na
qualidade de vida da autora, que já convive com uma série de
limitações - Presentes, neste momento de cognição sumária, os
requisitos de tutela de urgência, sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame após a devida instrução e dilação probatória,
com observância aos princípios da ampla defesa e do
contraditório - Correta a decisão que deferiu a tutela de urgência
à agravada, eis que atendido os requisitos para tanto Decisão
mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré autorize e
custei “a equipe de enfermagem de 24 horas por dia até enquanto perdurar a sua
convalescença”, iniciando os serviços no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00, limitada a 30 dias (ou seja, R$ 60.000,00).
Sustenta a agravante, em síntese, que não estão presentes
os requisitos do art. 300 do CPC/2015, necessários para o deferimento da tutela
provisória de urgência.
Afirma que não foi apresentando relatório de qualquer
médico que acompanhe a autora, que indique a necessidade de home care por 24 horas,
ao passo que a autora apenas não concorda com a redução da assistência (para 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155452-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10014
3
horas), com fundamento em laudo médico elaborado em 2018. Alega que a autora não
necessita de home care por 24 horas, sendo necessário, apenas, atendimento diária de
fisioterapia, acompanhamento com técnico de enfermagem, além de fonoterapia e
terapia ocupacional em dias alternados na semana, conforme consta no relatório
gerencial da empresa de home care. Argumenta que nunca negou atendimento à autora,
mas, diante da evolução positiva de seu quadro, não há mais necessidade de
enfermagem por 24 horas.
Defende que “apesar de evidentemente estar debilitada,
possui condições de evolução, devendo progredir gradativamente no tipo de atendimento
domiciliar, até chegar ao momento em que necessitará de atendimento diário e visita de
enfermagem apenas quinzenal” (sic, fl. 10). Ressalta que a autora não necessita de
internação, mas apenas de cuidados que devem ser prestados por cuidadores.
Destaca que não há qualquer indicação ou qualquer laudo
médico, nem mesmo de médico particular, que ateste que a autora necessita de
internação em caráter domiciliar por 24 horas.
Tece comentários sobre a relação contratual mantida entre
as partes. Afirma que a operadora de plano de saúde está adstrita à cobertura dos
procedimentos legalmente e contratualmente previstos, dentre os quais não se encontra
o custeio de tratamento em regime de home care, que sequer consta do rol da ANS.
Defende a legalidade da cláusula contratual que exclui a cobertura de home care.
Salienta que não há prova de perigo da demora,
consubstanciado no imediato risco de morte, caso não seja fornecido o home care.
Entende, ainda, que seria impossível recuperar os valores despendidos, caso a demanda
seja ao final julgada improcedente.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso, para que a decisão seja revogada.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155452-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10014
4
“Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização, na qual alega a autora, em síntese: após cirurgia mal sucedida, tornou-se
paraplégica e desde então passou a receber tratamento domiciliar; em ação judicial,
obteve o serviço Home Care pelo período de 12 horas diárias; o referido processo
encontra-se em grau de recurso, porém todas as decisões das instâncias superiores
foram desfavoráveis à ré; durante a tramitação do processo a operadora do plano de
saúde, por mera liberalidade, passou a fornecer o serviço 24 horas por dia; no entanto,
desde o dia 20 de maio de 2020, a requerida reduziu o tempo de serviço para 12 horas
diárias, gerando risco de dano à autora, que é totalmente dependente da assistência de
terceiros e vive com seus pais idosos, que não possuem condições de atender suas
necessidades, sem o auxílio de profissionais habilitados. Pugna pela condenação da ré a
retomar o atendimento Home Care 24 horas por dia, bem como ao pagamento de
indenização por dano moral. Requer tutela de urgência para o imediato restabelecimento
da integralidade dos serviços.
A decisão de págs.68/69 indeferiu a tutela provisória,
considerando que o laudo médico apresentado foi elaborado há quase dois anos, logo
não havia nos autos elementos técnicos, atuais, a demonstrar a necessidade do serviço
de enfermagem 24 horas/dia.
Apresentando o atestado de pág.73, emitido aos 29 de maio
de 2020, reitera a autora o pleito antecipatório.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
O atestado médico de pág.73, de 29 de maio de 2020,
subscrito pelo Dr. Carlos Eduardo Barsotti, CRM 120.233, demonstra, nos limites da
cognição restrita inerente à presente fase processual, que a autora foi "vítima de trauma
raquimedular pós cirurgia de correção de escoliose, evoluindo com múltiplas úlceras de
contato que ainda algumas estão abertas necessitando de apoio de enfermagem intenso
devido as mudanças de decúbitos e necessidades diárias, além de trocas de fralda e
soldagem [sic] intermitente, solicito apoio de enfermagem integral" (destaques do Juízo).
No entanto, a requerida, que fornecia o serviço integral
de enfermagem até há pouco tempo atrás, de forma voluntária, passou a fornecer o
serviço apenas pelo período diário de 12 horas, gerando inegável prejuízo à
requerente.
A conduta do plano de saúde, portanto, é indevida, haja
vista que, nos termos da Súmula 90 do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155452-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10014
5
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer".
Por outro lado, a demora natural do processo pode não
só tornar ineficaz o provimento pleiteado, como também gerar prejuízos
irreparáveis à requerente, que demonstra a necessidade atual de atendimento
(pág.73). A requerida, por sua vez, caso seja bem sucedida na demanda, poderá
cobrar os valores que entender devidos, desembolsados com o custeio do serviço.
Sopesados os interesses em conflito, afiguram-se
presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada, que é DEFERIDA, tal como
pleiteada, devendo a ré autorizar e custear a "a equipe de enfermagem de 24 horas por
dia até enquanto perdurar a sua convalescença" (pág. 10), iniciando os serviços no prazo
de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00, limitada ao máximo
correspondente a 30 dias, ou seja, R$60.000,00. Ressalto que o descumprimento
imotivado desta decisão caracterizará crime de desobediência.
Via impressa desta decisão, assinada digitalmente pelo Juiz,
servirá de ofício, que deve ser encaminhado, por medida de celeridade, pelos patronos
da requerente, que o comprovarão nos autos, no prazo de 05 dias. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei.
Sem prejuízo, INTIME-SE a ré, pela via postal, a dar
cumprimento à tutela provisória deferida. Publique-se.” (fls. 79/80 dos autos de origem, g.
n.).
Insiste a agravante na revogação da tutela provisória de
urgência.
Sem razão, todavia.
Afinal, ao contrário do afirmado pela ora agravante, foram
apresentados dois relatórios médicos atuais, atestando, ao menos em cognição sumária
dos fatos, a necessidade de manutenção do serviço de home care, que, aliás, já é
prestado pela ora recorrente, pelo período de 24 horas:

“Paciente vítima de trauma raquimedular pós cirurgia de
correção de escoliose, evoluindo com múltiplas úlceras de contato que ainda algumas
estão abertas necessitando de apoio de enfermagem intenso devido as mudanças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155452-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10014
6
decúbitos e necessidades diárias, além de trocas de fralda e soldagem intermitente,
solicito apoio de enfermagem integral” (relatório de 29/05/2020, fl. 73 dos autos de
origem)
“Paciente mantém múltiplas úlceras de decúbito com
necessidade diária (24 horas/dia) da enfermagem para tratamento contínuo das
escaras, através de curativos especializados e mudança de decúbito adequada.
Necessita também de sondagem vesical intermitente mais cuidado geral da equipe
de enfermagem. Devido as múltiplas escaras e seus graus evolutivos, paciente
necessita de cuidado especializado para vigilância clínica rigorosa, devendo comunicar
UBS União (telefone: 4358-1621) e/ou equipe de emergência SAMU (telefone 192) caso
haja piora clínica e/ou sistêmica da paciente” (relatório de 03/07/2020, fl. 76 dos autos de
origem, g. n.).

Diante disso, ante sua grave condição de saúde, o
tratamento via home care deve ser mantido em prol da melhora na qualidade de vida da
enferma pelo período de 24 horas, que já convive com uma série de limitações, sendo
que a ausência de tal cobertura representaria prejuízo evidente, tendo suas condições de
vida dificultadas e podendo levar a graves consequências.

Logo, ao menos neste momento de cognição sumária, há
elementos suficientes para afirmar que há risco iminente à saúde da agravada, em
contexto da necessidade de home care por 24 horas, a autorizar a concessão da liminar,
sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame após a devida instrução e dilação
probatória, com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Acresça-se que não há risco de irreversibilidade dos
efeitos da decisão, não podendo a agravante, genericamente, presumir que não será
ressarcida dos gastos despendidos, caso a demanda seja ao final, julgada
improcedente.

De rigor, portanto, a manutenção da tutela provisória de
urgência, eis que presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, nos
termos do art. 300 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155452-71.2020.8.26.0000 -Voto no 10014
7
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora